Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017109-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (REPRESENTANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (AGRAVADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – AGRAVO INTERNO – ART. 1021 DO CPC – AUSÊNCIA DE IMUGNAÇÃO ESPECIFICA – VIOLAÇAO DO § 1o DO ART. 1021 DO CPC – INADMISSIBILIDADE DOS REQUISITOS FORMAIS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - § 6o DO ART. 1.021 DO CPC. Recurso não conhecido por ausência de admissibilidade formal com aplicação de multa.

(1) – O agravo interno prescrito no CPC diz respeito a decisões monocráticas proferidas pelo Relator em quaisquer processos que lhes são submetidos.

(2) – Para admissibilidade do recurso, é imposto ao agravante à impugnação especifica em relação aos fundamentos da decisão recorrida. Não ocorrendo esta situação, trazendo o agravante elementos estranhos e novas teses jurídicas, por ausência de admissibilidade formal, o recurso não deve ser conhecido.

(3) – E, não conhecido o recurso, a conseqüência lógica é a aplicação da pena pecuniária (multa), também prescrita a espécie no ordenamento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE BALBINO SOBRINHO contra decisão proferida nos autos de manutenção de posse, processo n. 1001872-50-2019.11.0013, movida em seu desfavor por ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, deferiu a medida e determinou a expedição de mandado de manutenção/reintegração de posse da área descrita na inicial em favor do espolio/autor.

Em seqüência, submetida esta questão em sede do agravo de instrumento, em, 22/11/2019, houve o deferimento da liminar e, de conseqüência, suspensão do ato determinado pelo magistrado de piso.

Posteriormente, exercendo JUIZO DE RETRATAÇÃO, a decisão de piso foi mantida até que a questão fosse submetida ao crivo recursal perante esta c. 2a. Câmara Cível de Direito Privado. (ID 28813985).

Em sede de agravo interno, discordando da decisão do Relator, comparece JOSE BALBINO SOBRINHO e apresenta o AGRAVO INTERNO sustentando os seguintes aspectos: (1) – Violação do devido processo legal e dos preceitos prescritos nos artigos 303, 304 e 505 do CPC. (2) – Nulidade da decisão por ausência de fundamentação válida e por violação do hiper princípio da inasfatabilidade da jurisdição, contrariando o disposto no art. 93 da Constituição e ao disposto no § 1o, do art. 489 do CPC. (3) – Cerceamento de defesa decorrente da juntada, sem oitiva do ora agravante, de documentos estranhos à ação de reintegração de posse. (4) – Desarmonia em face das provas existentes nos autos, fazendo a necessária explanação. (5) – Conexão com várias outras ações que tramita perante a 1a. Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, desde o ano de 2004. (6) – Demonstração da posse do agravante em relação ao imóvel que é objeto da ação de reintegração de posse, formulado pelo espolio/embargado. (7) – Da total inservibilidade dos expedientes coligidos pelo agravado nas contrarazões para fins de formação de um juízo delibatório razoalmente fundamentado. (8) – Discordância em relação aos documentos que foram apresentados pelo espólio/embargado. (9) – Contradições existentes no estudo de situação da policia militar, relatório do oficial de justiça e documentos juntados pelo agravado. Em face do exposto requereu que, exercendo juízo de retratação casse a decisão e que o presente agravo interno.

E, em caso de não modificar a decisão, seja submetido esta questão ao crivo da 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o que assim será feito.

Manifesta-se o agravado pelo desprovimento do presente agravo interno.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta de julgamento, a tempo, forma, modo.

Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreciação em sede do presente agravo interno, previsão estabelecida no CPC vigente e também no RITJMT tem que o magistrado de piso, na ação de manutenção de posse formulado pelo espolio de THEODORO DUARTE DO VALLE, representado pelo inventariante MARCUS FERNANDO FRAZILIO, devidamente qualificados, em desfavor de coletividade de integrantes não identificados de uma milícia armada (organização criminosa) que teria invadido a FAZENDA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, situado no Município de Pontes de Lacerda, Estado de Mato Grosso, concedeu a LIMINAR e, para tanto, determinou a expedição e o cumprimento de mandado liminar de manutenção; reintegração de posse do imóvel descrito linhas acima, autorizando, inclusive, reforço policial para cumprimento da ordem judicial. (ID-20796226).

O agravante, um daqueles inominados, habilitou-se nos autos, anotando ter interesse e legitimidade, salientando a existência de posse naquela área objeto da demanda e que foi agraciado pelo magistrado com a liminar deferida em favor do espolio. (ID -23322469).

Posteriormente, em sede do agravo de instrumento em apreciação, com fulcro no § 1o, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, houve deferimento da liminar almejada pelo ora agravante para, em conseqüência, suspender a ordem de reintegração de posse que foi deferida contra o mesmo naquela determinação já mencionada linhas acima. (ID-24822997).

Questionado, revisitando os autos em todos os seus aspectos, utilizando de juízo de retratação de cunho positivo, foi proferido nos autos a seguinte decisão que é alvo do presente agravo interno para esta colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado.

‘Inicialmente, anota-se que não se tem conhecido os requerimentos formulados no sentido de reconsiderar o posicionamento anteriormente adotada em virtude de que, na sua maioria, tal expediente busca modificar o entendimento provisório manifestado sobre a matéria.Referida regra comporta exceção nas hipóteses de falsa percepção da realidade e ausência de esgotamento da prestação jurisdicional, até porque “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (CPC, art. 8o). Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, entendo que deve ser mantida a liminar proferida pelo magistrado de piso, sobretudo porque além da probabilidade do direito da agravada, o perigo de dano se mostra eminente (certidão do Senhor Oficial de Justiça anotando a ocupação da área por pessoas armadas e venda ilegal de lotes – ID 28525483, p.15).A somar as argumentações agora expendidas, verifica-se a existência de vasta documentação demonstrando o esbulho praticado e a invasão ocorrida no imóvel pertencente aos agravados (relatório circunstanciado elaborado por oficial de justiça, relatório da polícia militar, georreferenciamento da área, memorial ttps://clickjudapp.tjmt.jus.br/código/PJEDBSLDNQYYL descritivo, recibo de inscrição CAR, dentre outros), prudente que se mantenha o status quo, ou seja, decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau até julgamento do mérito, enquanto ainda não há julgamento em relação às questões postas em juízo, evitando assim, dano de difícil reparação aos agravados.

Cumpre ressaltar que a análise mais aprofundada da matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se entremostram presentes e favoráveis aos agravados. Com essas considerações, e em caráter excepcional EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO e REVOGO A LIMINAR DEFERIDA no ID 24822997, para o fim de manter a liminar proferida pelo magistrado de primeiro grau, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal. (ID-28649488).

Feitas estas considerações, temos que, conforme já explanado linhas acima, temos que, a questão que foi travada em sede deste agravo interno, se resumiu nos seguintes aspectos:

(1) – Violação do devido processo legal e dos preceitos prescritos nos artigos 303, 304 e 505 do CPC. (2) – Nulidade da decisão por ausência de fundamentação válida e por violação do hiper princípio da inasfatabilidade da jurisdição, contrariando o disposto no art. 93 da Constituição e ao disposto no § 1o, do art. 489 do CPC. (3) – Cerceamento de defesa decorrente da juntada, sem oitiva do ora agravante, de documentos estranhos à ação de reintegração de posse. (4) – Desarmonia em face das provas existentes nos autos, fazendo a necessária explanação. (5) – Conexão com várias outras ações que tramita perante a 1a. Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, desde o ano de 2004. (6) – Demonstração da posse do agravante em relação ao imóvel que é objeto da ação de reintegração de posse, formulado pelo espolio/embargado. (7) – Da total inservibilidade dos expedientes coligidos pelo agravado nas contrarazões para fins de formação de um juízo delibatório razoalmente fundamentado. (8) – Discordância em relação aos documentos que foram apresentados pelo espólio/embargado. (9) – Contradições existentes no estudo de situação da policia militar, relatório do oficial de justiça e documentos juntados pelo agravado’.

Pois bem!

A decisão agravada que, em juízo de retratação positivo, acolhendo os argumentos do espolio/agravado, devidamente fundamentado, registrou que, em face das provas coligidas e sobretudo em se tratando de invasores desconhecidos e deste apareceu o agravante JOSE BALBINO SOBRINHO, era caso de ser, em sede de juízo de cognição sumária, mantida a decisão de piso até que esta questão, quando da apreciação do seu mérito, pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

E, verificando os aspectos trazidos pelo agravante JOSE BALBINO SOBRINHO, tem-se que, em nenhum momento apresentou argumentos para discorrer acerca da ilegalidade ou desacerto em relação ao despacho do Relator. Ao contrário, em nada mais, nada menos, 09 (nove) itens trouxeram aspectos estranhos e que não condizem com os limites estabelecidos em sede do agravo interno prescrito no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Em verdade, trouxe inúmeros argumentos, numa desmedida emenda da inicial, com, novos elementos, esquecendo que, em relação a este aspecto, precluso está sua pretensão. De todo sabido que, em se tratando de agravo interno, a impugnação deve ser especifica em relação ao despacho monocrático, isto é, anotar desacertos em relação à decisão monocrática que, fazendo suas razões, entendeu em manter a decisão de primeiro grau até que o mérito fosse analisado por esta augusta Câmara Cível. E, especificamente, em relação à decisão objeto do agravo, nada disse, a não ser, em rápidas pinceladas que a decisão estava contraria a prova dos autos, sem, entretanto, justificar de forma conveniente.

Assim dispõe o § 1o

, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

§ 1o - Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Esta determinação, norma ‘cogente’, não foi feito pelo agravante JOSÉ BALBINO SOBRINHO. Ao contrário, trouxe em longa e exaustiva peça processual, de aspectos que não dizem respeito aos limites estabelecidos pelo §1o, do art. 1.021, do CPC e, desta forma, não residem condições de admissibilidade recursal e, neste contexto, o presente agravo interno, por ausência dos requisitos formais, não deve ser conhecido por esta augusta Câmara.

O que, em verdade, o agravante, sob o rótulo de agravo interno, dentro da revisão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, não cumprindo o seu § 1o, outro não é o entendimento senão o agravante, colacionando vários aspectos não tratados em sede do agravo de instrumento, matéria completamente diversa dos limites deste recurso, numa travestida emenda da inicial, com novos elementos e não impugnação especifica para contrariar os argumentos trazidos na decisão monocrática embargada.

A conseqüência desta peça processual em total desconformidade com o estabelecido à espécie, inevitavelmente, leva ao não conhecimento do recurso de agravo interno já que aviado.

CONCLUSÃO - Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. E, por imposição do prescrito no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, em face das divagações jurídicas trazidas fora dos limites estabelecidos à espécie, condeno o agravante ao pagamento em favor do agravado, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020